Tribunal: TCU
Processo: 017.115/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em função da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Subvenção Econômica 3.12.0023.00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em desfavor da empresa Tedenium - Comércio e Serviços de Eletroeletrônicos Ltda., bem como do Sr. Joni Welter Ramos, tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Subvenção Econômica 3.12.0023.00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa Tedenium - Comércio e Serviços de Eletroeletrônicos Ltda. e do Sr. Joni Welter Ramos, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia original a seguir discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 16/4/2014 35.805,85 9.2. aplicar à firma Tedenium - Comércio e Serviços de Eletroeletrônicos Ltda. e ao Sr. Joni Welter Ramos, de forma individual, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Financiadora de Estudos e Projetos, para ciência.